Tribunal: TJDFT
Processo: 0745192-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PENHORA. SISBAJUD. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS E DA MULTA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. PRIMAZIA DO DINHEIRO. RECUSA DO CREDOR. LEGÍTIMA. MENOR ONEROSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA.
1. A intimação do devedor dá início ao prazo de 15 dias para pagamento voluntário da obrigação. Na hipótese de não pagamento, há multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% sobre o montante (art. 523, § 1o do Código de Processo Civil - CPC).
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que as sanções legais – multa e honorários - são afastadas apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo. O condicionamento do seu levantamento a qualquer discussão do débito mantém a aplicação dos institutos. (REsp 2007874, 3a Turma. Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 04/10/2022, DjE: 06/10/2022)
3. Nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil - CPC, a execução se dá no interesse do credor e o dinheiro consta em primeiro lugar na ordem de preferência de penhora (art. 835, I). Tal disposição concretiza o princípio da efetividade da execução, que busca a satisfação do crédito da forma mais célere e eficaz possível.
4. Adicionalmente, o §1o confere primazia a penhora em dinheiro, diferentemente das outras hipóteses, sob as quais é possível que o juízo altere a ordem de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
5. Se a execução puder ser promovida por vários meios, deve ser priorizado o meio menos gravoso (art. 805).
6. A recusa, ainda que imotivada, é legítima. O dinheiro possui liquidez imediata, enquanto a expropriação de bem imóvel demanda procedimento moroso e custoso.
7. É desnecessário que a decisão interlocutória de intimação para pagamento voluntário determine que o adimplemento seja feito por dinheiro. A redação do dispositivo é clara ao dispor que deve ser pago o débito dentro do prazo legal.
8. Não há violação ao princípio da menor onerosidade. O credor não é obrigado a receber bem de difícil alienação quando há possibilidade de constrição de dinheiro. A penhora do imóvel, sem que se esgote os meios de obtenção do dinheiro, é menos eficaz e mais oneroso.
9. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu.
10. Recurso conhecido e não provido.